Tribunal: TJES
Processo: 5003857-14.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003857-14.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILIS CRISTINA SOARES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003857-14.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
AMARILIS CRISTINA SOARES FERREIRA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VIANA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de concessão, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi efetivada como professora da Rede Municipal em 19/07/2012 e que requereu a concessão do benefício de Férias Prêmio, o qual foi negado com a justificativa de que ela tinha uma falta injustificada em julho de 2018. Aduz que no mês de julho de 2018, houve um corte de ponto erroneamente lançado na sua frequência, sendo que este problema, posteriormente, foi solucionado. Sustenta que formulou requerimento Administrativo a fim de obter a concessão de Férias Prêmio, sendo o seu pedido negado pelo ente requerido.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que o requerido não se desincumbiu de comprovar os fatos extintivos do seu direito, trazendo aos autos documentos que comprovem que a falta injustificada realmente ocorreu. Aduz que de modo a rechaçar todas as teses trazidas pelo requerido em razão de sua peça de resistência é necessário pontuar que não fora informado outro fato a não ser a falta ocorrida em julho de 2018 como motivo ensejador da negativa do direito requerido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto restou comprovado nos autos que a parte requerente não cumpriu o requisito previsto em lei, ou seja, possuir 10 (dez) anos de prestação de serviços ininterruptos à Administração Municipal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)